Tribunal: TJES
Processo: 5006796-49.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Despejo por Denúncia Vazia
Data de julgamento: 2025-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006796-49.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: GELISON ALLOCHIO STZRPA

AGRAVADO: JADIR PAULO DO NASCIMENTO

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO (AI Nº 5006796-49.2025.8.08.0000
)

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

EMENTA
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. DEFERIMENTO DE LIMINAR. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de despejo, deferiu o pedido liminar de desocupação do imóvel com fundamento na falta de pagamento.

2. A controvérsia origina-se de contrato de locação verbal em que o locador, após notificar o locatário sobre a necessidade de reajuste do aluguel, passou a cobrar um novo valor. O locatário recusou-se a anuir com o reajuste e continuou a pagar o montante original, o que levou o locador a ajuizar a ação de despejo com base na inadimplência da diferença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se, para fins de concessão da liminar de despejo prevista no art. 59, § 1º, IX, da Lei nº 8.245/1991, a recusa do locatário em pagar o valor do aluguel reajustado unilateralmente pelo locador configura a "falta de pagamento" que autoriza a medida, ainda que a legalidade do reajuste seja matéria de mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Para a concessão da tutela de evidência prevista no art. 59, § 1º, IX, da Lei do Inquilinato, exige-se a demonstração da relação locatícia, a ausência de garantia contratual e a alegação de falta de pagamento. No caso, o locador apresentou prova do contrato, da notificação sobre o reajuste e da planilha de débitos, constituindo um lastro probatório mínimo para a análise liminar.

5. A controvérsia sobre a validade do novo valor de aluguel é matéria de mérito, que demanda dilação probatória e não pode ser analisada em sede de cognição sumária. Para os fins da liminar, a permanência do locatário no imóvel sem efetuar a contraprestação pretendida pelo locador caracteriza a aparente inadimplência exigida pela lei.

6. A dispensa da caução pelo juízo de origem está em conformidade com a jurisprudência deste Tribunal, que a admite quando o valor do débito em aberto supera o equivalente a três meses de aluguel.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

8. Tese de julgamento:
"1. Para fins de deferimento da liminar de despejo com base no art. 59, § 1º, IX, da Lei nº 8.245/1991, a recusa do locatário em pagar o valor do aluguel reajustado pelo locador configura indício de 'falta de pagamento', suficiente para a análise em cognição sumária. 2. A discussão sobre a legalidade do reajuste unilateral do aluguel é matéria de mérito e não impede a concessão da liminar, devendo ser resolvida após a devida instrução processual."

________

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 8.245/1991, art. 59, § 1º, IX.

Jurisprudência relevante citada:
TJES, Agravo de Instrumento, 5011863-97.2022.8.08.0000, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Segunda Câmara Cível, j. 14/03/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 5006796-49.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: GELISON ALLOCHIO STZRPA

AGRAVADO: JADIR PAULO DO NASCIMENTO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
GELISON ALLOCHIO STZRPA

contra a r. decisão (id. 67846949) que, nos autos da
“ação de despejo”
ajuizada por
JADIR PAULO DO NASCIMENTO
,
deferiu liminarmente o pedido de despejo dos réus/locatários, determinando sua intimação para desocupação voluntária, no prazo de 15 dias, sob pena de despejo compulsório.

Em suas razões, aduz a parte agravante, em suma, que: i) são hipossuficientes, pelo que pleiteiam a concessão da assistência judiciária gratuita; ii) a ação de despejo carece de fundamento, pois sempre adimpliu pontualmente o aluguel originalmente pactuado no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais); iii) a suposta inadimplência que fundamenta a ação de despejo decorre de um reajuste de aluguel e de uma nova minuta contratual que não foi por ele assinada nem teve suas condições aceitas, sendo ilegal a imposição unilateral de novo valor pelo locador.

Diante de tais argumentos, requereu o recebimento do recurso em seu efeito suspensivo, e, no mérito, o provimento do recurso para reformar integralmente a decisão agravada, revogando a ordem de despejo.

Conforme decisão de id. 13525175, indeferi a atribuição do efeito suspensivo e deferi o benefício da gratuidade da justiça em favor do agravante nesta instância recursal.

Sem contrarrazões ao agravo de instrumento.

O agravante interpôs agravo interno em id. 13860355.

Contrarrazões ao agravo interno id. 16285151.

É o breve
relatório
.

Inclua-se em pauta para julgamento.

O presente feito comporta sustentação oral.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5006796-49.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: GELISON ALLOCHIO STZRPA

AGRAVADO: JADIR PAULO DO NASCIMENTO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
GELISON ALLOCHIO STZRPA

contra a r. decisão (id. 67846949), nos autos da
“ação de despejo”
ajuizada por
JADIR PAULO DO NASCIMENTO.

Na origem, trata-se de ação de despejo ajuizada pelo agravado em face do agravante. O agravado, autor da ação originária, relata ter celebrado contrato de locação com o agravante, referente ao imóvel situado na Avenida João Quiuqui, nº 72, segundo andar, centro, Águia Branca/ES. Afirma que o aluguel inicial de R$ 500,00 estava defasado e que, após notificar o locatário sobre a necessidade de reajuste para R$ 1.400,00 e formalização de novo contrato, este não anuiu com o novo valor, não assinou o instrumento e deixou de pagar as diferenças, gerando um débito que justificaria o despejo.

Ao apreciar a inicial, o d. Juízo de origem proferiu a r. decisão recorrida, deferindo a liminar de despejo, por considerar que:

[...] o autor comprovou a existência de um contrato de locação, ainda que verbal, entre as partes, bem como a notificação do réu sobre o reajuste do aluguel (id. 66591691), planilha de cálculo (id. 66591696) que demonstra o valor do débito, que, inclusive, já supera o montante de três meses de aluguel. (decisão agravada, id. 67846949 – autos originários).

Irresignado, o réu interpôs o presente recurso, aduzindo, em suma, que: i) são hipossuficientes, pelo que pleiteiam a concessão da assistência judiciária gratuita; ii) a ação de despejo carece de fundamento, pois sempre adimpliu pontualmente o aluguel originalmente pactuado no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais); iii) a suposta inadimplência que fundamenta a ação de despejo decorre de um reajuste de aluguel e de uma nova minuta contratual que não foi por ele assinada nem teve suas condições aceitas, sendo ilegal a imposição unilateral de novo valor pelo locador.

Conforme decisão de id. 13525175, indeferi a atribuição do efeito suspensivo e deferi o benefício da gratuidade da justiça em favor do agravante nesta instância recursal.

Sem contrarrazões ao agravo de instrumento.

O agravante interpôs agravo interno em id. 13860355.

Contrarrazões ao agravo interno id. 16285151.

Pois bem.

A questão a ser dirimida por esta Colenda Câmara consiste em verificar o acerto da decisão de primeiro grau que deferiu a liminar de despejo com base no art. 59, § 1º, IX, da Lei nº 8.245/91 (Lei do Inquilinato).

O agravante centra sua tese na alegação de que não há inadimplência, uma vez que continuou a pagar o valor do aluguel originalmente pactuado no contrato de locação firmado em 2015. Contudo, a análise dos autos, em sede de cognição sumária, própria deste momento processual, conduz à conclusão de que a decisão agravada não merece reparos.

A Lei do Inquilinato, em seu artigo 59, § 1º, IX, autoriza a concessão de liminar para desocupação em quinze dias nas ações de despejo por falta de pagamento, desde que o contrato esteja desprovido de garantias. Trata-se de uma tutela de evidência, cujos requisitos devem ser aferidos de plano pelo magistrado. Vejamos:

Art. 59. [...] § 1º Conceder-se-á liminar para desocupação em quinze dias, independentemente da audiência da parte contrária e desde que prestada a caução no valor equivalente a três meses de aluguel, nas ações que tiverem por fundamento exclusivo:

[...]

IX – a falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação no vencimento, estando o contrato desprovido de qualquer das garantias previstas no art. 37, por não ter sido contratada ou em caso de extinção ou pedido de exoneração dela, independentemente de motivo.

No caso concreto, o agravado instruiu a petição inicial com documentos que conferem verossimilhança à sua alegação. O contrato de locação original, firmado em 2015, com valor locatício de R$ 500,00 (quinhentos reais), encontra-se em notória defasagem, tendo o locador notificado formalmente o locatário sobre a necessidade de reajuste para o valor de mercado, conforme se depreende da decisão agravada.

Diante disso, a recusa do agravante em anuir com o novo valor, aliada à sua permanência no imóvel, configura, para fins de análise liminar, a "falta de pagamento" a que se refere a lei, e, embora o agravante sustente a ilegalidade da imposição unilateral do reajuste, a controvérsia sobre a validade do novo valor cobrado é matéria de mérito que demanda dilação probatória aprofundada, incompatível com a análise perfunctória deste momento processual.

Neste juízo inicial, o que se verifica é que o locador apresentou um lastro probatório mínimo de seu direito – o contrato, a notificação de reajuste e a planilha de débitos –, enquanto o locatário permaneceu no imóvel sem efetuar a contraprestação pretendida pelo proprietário. Diante disso, a manutenção do locatário no imóvel, pagando um valor que o locador reputa vil, representa prejuízo contínuo a este, o que evidencia o
periculum in mora inverso
e justifica a atuação do Judiciário para restabelecer o equilíbrio da relação contratual.

Quanto à ausência de caução, o juízo de origem fundamentou sua dispensa no fato de o débito apontado superar o valor equivalente a três meses de aluguel, o que se alinha à jurisprudência deste Egrégio Tribunal, que admite a flexibilização da exigência em casos específicos. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 5011863-97.2022.8.08.0000, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/03/2023, Data da Publicação no Diário: 22/03/2023). Assim, a decisão encontra-se devidamente fundamentada também neste ponto.

As questões de ordem social e familiar, embora relevantes, não têm o condão de afastar, por si sós, a aplicação da norma legal que ampara o direito do locador de reaver seu imóvel diante da aparente inadimplência.

Portanto, estando presentes os requisitos legais autorizadores da medida, quais sejam, a prova da relação locatícia, a notificação para pagamento dos valores atualizados e a aparente inadimplência, a manutenção da liminar de despejo é medida que se impõe.

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se integralmente a r. decisão agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)